Tribunal: TJDFT
Processo: 0707073-18.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE ADESÃO. AUSÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a ré a restituir ao autor a quantia de R$ 1.167,80 (mil cento e sessenta e sete reais e oitenta centavos).
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados, defiro os benefícios da gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte autora sustenta ser pessoa idosa, com dificuldades de compreensão, motivo pelo qual não tinha ciência dos descontos realizados, acreditando tratar-se de juros incidentes sobre seus empréstimos. Afirma haver comprovação do abalo moral sofrido. Requer o provimento do recurso, a fim de condenar a recorrida ao pagamento de compensação por danos morais, no valor de R$ 5.000,00.
4. Sem contrarrazões da parte recorrida.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de dano moral, em razão de descontos indevidos na aposentadoria do recorrente.
III. Razões de decidir
6. De início, destaque-se que não incide as disposições do CDC. A ré é associação civil sem fins lucrativos e que visa à cooperação mútua para a obtenção de benefícios coletivos para aposentados, pensionistas e outros, de modo que não há relação de consumo entre as partes.
7. Na origem, o recorrente narrou que a recorrida efetuara desconto em seu benefício de aposentadoria sem sua autorização, sob a rubrica de “CONTRIBUIÇÃO CONAFER”.
8. É incontroversa a ausência de comprovação de adesão do recorrente à associação, uma vez que não há qualquer documento nesse sentido, seja um contrato assinado, comprovante de comunicação telefônica ou outra prova idônea que demonstre a adesão.
9. Nesse contexto, diante da ausência de prova inequívoca de vínculo associativo e de autorização para o desconto no benefício da parte autora, que recebe um salário mínimo, o desconto deve ser suspenso.
10. No tocante ao dano moral, este decorre da indevida retenção de valores do benefício percebido por pessoa idosa, cuja condição econômica é notoriamente frágil, pois aufere apenas um salário mínimo. É razoável presumir que o desconto realizado lhe cause abalo psíquico, sobretudo por agravar sua já limitada capacidade financeira, em conformidade com o disposto na Constituição Federal, art. 5o, incisos V e X, bem como no Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, inciso VI.
11. Deveras, a parte recorrente vive de seu benefício, embora o desconto fosse reduzido, o valor mensal líquido do benefício da parte autora não era tão expressivo. Ademais, a conduta ilícita afetou verba de caráter alimentar.
12. Quanto ao valor da compensação moral, levando em consideração a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, é proporcional e razoável o arbitramento de R$ 3.000,00 (três mil reais).
13. Isso porque, segundo orienta a Corte Superior, a indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos (REsp n. 1.440.721/GO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 11/11/2016).
IV. Dispositivo
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a ré a pagar a compensação por dano moral no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) a ser corrigido monetariamente a partir da presente data (Súmula 362, do STJ), acrescido de juros de mora desde a citação. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.440.721/GO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 11/11/2016.